Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-29.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé inalterada, readequada a multa correlata – Recurso desprovido, com determinação.